Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728609-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGDEMAR DOS SANTOS AGRAVADO: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI, RICARDO SEROA DA MOTTA, REGINA COELLI DE PAIVA SEROA DA MOTTA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões, bem como acerca das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e preclusão temporal para a juntada de novos documentos, suscitadas nas contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora